Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700794-86.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIO SARAIVA RIBEIRO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INVIÁVEIS. MENORIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. PREJUÍZO EXACERBADO. MANTIDAS. CONCURSO DE AGENTES. INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados (roubo e corrupção de menor), com todas as suas circunstâncias e a participação dos adolescentes, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente dos fatos permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Inviável a tese de ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença, haja vista que a condenação imposta ao réu pelo crime de roubo e corrupção de menor não ultrapassou os limites da peça acusatória. 3. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável. 4. A prova do desconhecimento das idades dos adolescentes para a absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 incumbe à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação de que o agente as desconhecia. 5. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, diante do abalo psicológico sofrido pela vítima, a ponto de lhe causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em sua rotina, além do prejuízo exacerbado suportado. 6. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas, na execução do crime, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória autoriza sua absolvição; b) artigos 386, inciso VI, do CPP, e 20, caput, do Código Penal, sob o argumento de que, não tendo o acusado conhecimento da idade dos adolescentes envolvidos na prática dos fatos, este deveria ter sido absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 41 e 386, inciso II, ambos do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que deve ser afastada “a alegação de inépcia da denúncia quando a peça inicial acusatória atende os requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição de indícios mínimos de autoria e materialidade, que consubstanciam justa causa para a ação penal”. (AgRg no REsp 1463883/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 20/8/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 386, inciso VI, do CPP, e 20, caput, do CP, pois, segundo a Corte Superior, “O recurso especial não constitui a via adequada a alterar o fundamento da absolvição, pois tal pretensão demanda reexame de contexto fático-probatório, encontrando óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp 1789724/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015